Tribunal: TJDFT
Processo: 0763329-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. NÃO CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL EM CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Deferido à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista o documento juntado aos ID’s 39485751 ao 39485755.
3. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença, prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível, o qual julgou improcedente seu pedido de danos morais e a condenou a pagar à ré/recorrida a quantia de R$ 8.315,09 (oito mil, trezentos e quinze reais e nove centavos) a título de dívida por inadimplência contratual (ID 39058688). Em síntese, a recorrente, pleiteia a condenação da recorrida em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por alteração da titularidade de inscrição em nome de terceiro, Sr. Venâncio Costa da Silva.
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminares de nulidade de sentença por ausência de fundamentação do juízo a quo por não ter enfrentado a questão principal, qual seja, alteração de titularidade da inscrição e; por cerceamento de defesa, uma vez que o órgão judicante de origem indeferiu o pedido de prova testemunhal intentado pela recorrente. No mérito, aduz que a decisão foi genérica e não observou corretamente os fatos delineados na inicial. Intenta, para tanto, reforma da sentença e condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
5. Contrarrazões ao ID 39058697. Em suma, a recorrida advoga pela legalidade das cobranças e afirma que a dívida decorre das contas em aberto relativas ao imóvel matrícula n. 410.745-4, de propriedade da requerente.
6. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. A recorrente sustenta que o Juízo de origem proferiu sentença genérica sem ter enfrentado todos os argumentos aduzidos na exordial (art. 489, § 1o, IV, do CPC). A fundamentação das decisões é exigência legal que garante a justiça do ordenamento jurídico, possibilitando conhecer o caminho legal do julgador para chegar ao resultado pronunciado. Não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que não é o caso. Não há que se falar em anulação da sentença, se a decisão expôs de forma clara os seus fundamentos de acordo com a situação fática do caso sub judice, estando atendidos os requisitos previstos no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489 do CPC. Existem, na inicial, dois fatos a serem analisados: I) a mudança da titularidade da inscrição e; II) o dano moral dela decorrente. Conforme salientado na sentença, a própria recorrida confirmou a titularidade da recorrente (ID 39058667, p. 2), o que restou em perda do objeto referente a esse tópico. No que tange ao dano moral, o decisum foi suficientemente claro ao expor que não foi comprovado lesão séria que atinja os direitos de personalidade. A recorrente não carreou aos autos provas que confirmassem o alegado dano à sua personalidade. Ilações de que precisou apresentar comprovante de residência da CAESB e de que sua imagem foi denegrida perante o vizinho e terceiros não foram corroboradas e se dão exclusivamente dos danos psicológicos derivados da inadimplência. Nesse espeque, não há ofensa ao princípio da motivação das decisões (art. 93, IX, da CF). Preliminar rejeitada.
7. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A recorrente sustenta que a prova oral indeferida na primeira instância é pressuposto indispensável para comprovação do dano à personalidade. Sem razão, contudo. Assim como já explanado, o depoimento do Sr. Venâncio comprovaria principalmente que o dano decorreu exclusivamente do conhecimento por ele da inadimplência da recorente e do erro da titularidade, o que não ultrapassa o mero dissabor. No caso de provável negativação do terceiro, caberia somente a esse pleitear pela indenização. De mais a mais, somente há prova de que houve pedido de mudança de titularidade em 13/10/2021, Ordem de Serviço n. 1255555102130782 (ID 39058693, p. 13), segundo alegado em recurso (ID 39058693, p. 13), não se podendo infirmar que houve lesão pela divergência na titularidade anteriormente a essa data. Dessa forma, somente se poderia justificar a produção da prova oral se o depoimento pessoal do terceiro pudesse esclarecer a controvérsia a respeito do dano moral requestado, o que não é o caso, considerando que a lesão só beneficiaria o Sr. Venâncio, e denotaria mero dissabor à recorrente. Ao juízo, que é o destinatário das provas, cabe indeferir as diligências que considerar inúteis ao deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
8. DOS DANOS MORAIS. A indenização por dano moral objetiva uma compensação pela dor, angústia ou humilhação de grau intenso e anormal, que interfira de forma decisiva no comportamento psicológico do indivíduo, para configurar tal direito indenizatório. Há necessidade de demonstração de ação ou omissão, nexo de causalidade, culpa e resultado lesivo. No caso dos autos, a recorrente não conseguiu comprovar o abalo psíquico decorrente do suposto dano. Como já vistoa, o maior prejudicado pela inadimplência da recorrente é o Sr. Venâncio que teve que suportar o ônus do incumprimento das obrigações à recorrente impostas. Os meros aborrecimentos, que não causem maiores consequências à recorrente, não configuram dano passível de indenização. O desgaste tido entre vizinhos, haja vista problemas na titularidade de conta, não
tem o condão de ensejar indenização por dano moral, eis que se trata de mero dissabor, inepto para atingir o plexo de
direitos subjetivos dos litigantes.
9. DO PEDIDO CONTRAPOSTO. A recorrente alega ser impossível se defender corretamente de contestação inepta. Para isso, assevera que os pedidos continham erro quanto endereço, matrícula e incertezas como número de contas em aberto. Apesar de possuir razão quanto as irregularidades, tratam-se tão somente de erros materiais, os quais compreendem defeitos de fácil percepção, sem que demande análise mais acurada para que seja identificado, podendo ser sanável a qualquer tempo, inclusive por interpretação. Segundo o princípio da efetividade processual, o processo, para atingir à sua finalidade, deve servir como meio efetivo da tutela do direito subjetivo eventualmente violado e, neste sentido, impõe ao Juízo uma atividade jurisdicional visando tanto quanto possível a tutela requerida. No caso em comento, as provas carreadas aos autos são claras em informar o número da matrícula, nome e endereço da recorrente (ID’s 39058668 a 39058672, p. 3). Por outro lado, a recorrente foi clara em informar que as medições de consumo de água eram realizadas na propriedade correta, não comprovou a quitação da dívida e nem contestou a relação jurídica com a recorrida. Sob outro enfoque, relativamente à afirmação de que o documento constante no ID 123083567, não possuir credibilidade, não merece prosperar, uma vez que a recorrida integra a Administração Pública, e por conseguinte, seus atos gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo a parte contrária provar o contrário, o que não foi feito.
10. Assim, conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.